Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REINVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POSTULADO POR EX-CUNHADA. RECONVENÇÃO. BEM ALEGADAMENTE AMEALHADO PELA RÉ E O IRMÃO DA AUTORA DURANTE O CASAMENTO OUTRORA MANTIDO ENTRE ELES. AÇÃO SOBRE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS A AMBOS OS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. NULIDADE DA SENTENÇA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.

1. A legitimidade ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na petição inicial.

2. Considerando que as controvérsias apresentadas na ação e/ou na reconvenção versam sobre direitos imobiliários e resultariam de fatos relacionados a ambos os cônjuges, tendo por objeto a liquidação de eventuais acessões/benfeitorias realizadas por estes em lote de terreno sobre o qual também se disputa, com cunhada, a declaração da propriedade condominial do ex-casal em vista de sua meação, porquanto supostamente adquirido mediante esforço comum durante o casamento, é exigida a formação de litisconsórcio passivo necessário, a teor do disposto no art. 73, §1o, II, c/c art. 114, primeira parte , ambos do CPC, que determina a participação de ambos os cônjuges nesse tipo de avença.

3. Cuida-se ainda de litisconsórcio passivo unitário porquanto as respectivas causas de pedir e pedidos formulados pressupõe que a sentença deverá resolver as questões controvertidas de modo uniforme em relação aos litisconsortes, nos termos do art. 114, segunda parte, c/c art. 116 do CPC.

4. Levando-se em conta que a eventual procedência dos pleitos formulados na ação ou na reconvenção necessariamente repercutirá na esfera jurídica do irmão da autora e ex-cônjuge da ré, impera que este seja citado para responder as correspondentes pretensões, uma vez que não compôs a lide, mas poderá vir a experimentar diretamente os efeitos da sentença.

5. Desta forma, a ausência de citação do litisconsorte necessário importa em error in procedendo, na espécie, a ensejar a declaração de nulidade da sentença (CPC, art. 115, I) a fim de que o referido vício seja devidamente saneado, com a citação do litisconsorte para que responda a pretensão autoral e reconvencional.

6. Preliminar suscitada ex officio acolhida. Sentença cassada.